Tribunal: TJDFT
Processo: 0744990-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0712296-14.2018.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUZA e ROBERTA PEREIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência da parte executada, sob o fundamento de que a prática demonstra que tal medida é inócua ao fim colimado (ID 212605791 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 65348676), a agravante alega que o Juízo não poderia ter baseado sua decisão em experiências anteriores, e sem nenhum fundamento legal. Aduz que a parte executada é empresária individual e, em razão de inexistir distinção patrimonial entre a pessoa natural e a referida pessoa jurídica, é viável a expedição de mandado de penhora e avaliação em sua residência. Defende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é relativa e, por isso, seria possível a penhora de bens existentes em duplicidade, ou daqueles cuja ausência não comprometesse o funcionamento de atividade empresarial. Ao final, postula a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação em desfavor da parte executada. Preparo recolhido ao ID 65385964. É o relatório. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.